Tribunal: TJMT
Processo: 1005468-29.2017.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005468-29.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NILZA KONZEN - CPF: 286.243.270-91 (APELANTE), ORESTES DORIVAL DOS SANTOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EVIDENCIADA – EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 924 DO CPC – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser extinto o processo com fundamento no art. 924 do CPC, quando o executado demonstrar a satisfação total da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NILZA KONZEN visando reformar a sentença de ID 212651947 proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS nº 1005468-29.2017.8.11.0040, em fase de cumprimento de sentença, em que litiga contra ORESTES DORIVAL DOS SANTOS, julgou o feito extinto, nos termos do inciso II, do art. 924, do CPC. Não houve fixação do ônus sucumbencial.

Em suas razões de ID 212651952 a apelante sustenta que
“o Juízo a quo reconheceu a satisfação do cumprimento da obrigação de entrega de coisa e extinguiu a execução no ID 138130169 está em total contrariedade a decisão do ID nº 32738424 que deferiu o pedido de conversão em perdas e danos. Tal conduta caracteriza error in procedendo, visto que a questão não poderia ser rediscutida em face da ocorrência da preclusão consumativa para todos os sujeitos do processo, inclusive para o juiz, na chamada preclusão pro judicato ou preclusão judicial.”.

Prossegue afirmando que
“não se mostra razoável que alguém se veja privado do uso de um bem por anos e, quando da conversão, receba o valor inferior ao da época da formalização do pedido de cumprimento de sentença. A regra do ordenamento pátrio é que o valor do bem seja aquele atribuído à data do pedido de cumprimento de sentença, com correção monetária a incidir da data do pedido e juros de mora do encerramento do prazo para pagamento voluntário.”

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença para
“reconhecer que os valores apresentados em fase liquidatória não impugnados pelo executado são aqueles praticados no comercio de usados, anulando-se a sentença extintiva e determinando-se o seguimento da execução com atos expropriatórios.”

Em contrarrazões de ID 212651953 a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor e protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelação foi interposta contra a decisão de extinção de cumprimento de sentença, com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC, por ter o executado demonstrado o adimplemento total da dívida.

Analisando os autos, coaduno com o entendimento do Juízo
a quo
, de que os objetos foram entregues para a autora, ora apelante, conforme petição da parte no ID 32234798 e que não foi apresentada qualquer comprovação do suposto estado deteriorado dos objetos, bem como não foi informado se foram devolvidos ao executado, ora apelado, presumindo, portanto, que ainda se encontram em posse da recorrente.

De igual sorte, também verifico que tais objetos eram da apelante antes do início do relacionamento conjugal, o qual, conforme ela mesma, perdurou por 5 (cinco) anos, o que leva à conclusão de óbvio desgaste dos mesmos, em razão dos anos de uso. Deve ser considerado que o valor cobrado está sendo calculado com base no valor dos objetos novos, não observando o período de uso da recorrente (mais de cinco anos).

Assim, assiste razão ao apelado em sua impugnação de ID 81859721, considerando que realizou a entrega dos objetos, que não houve insistência da apelante em relação às ferramentas, bem como por não ter havido comprovação do estado deteriorado dos objetos, que se encontram de posse dessa desde o ano de 2020.

Portanto, com o adimplemento da obrigação, o objeto ensejador da lide foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução.

No mesmo sentido já decidi em outra oportunidade,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – “EMBARGOS À EXECUÇÃO” RECEBIDOS COMO PETIÇÃO DE “IMPUGNAÇÃO” – CABIMENTO – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA EFETIVIDADE E DA FUNGIBILIDADE – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EVIDENCIADA – EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 924 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – EM CONSON NCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inicial dos “Embargos à Execução”, distribuída por dependência ao Cumprimento de Sentença, em que a parte executada alega a existência de causa modificativa da obrigação e visa ao reconhecimento da extinção da obrigação, deve ser admitida como petição de “Impugnação”, em atenção aos Princípios da Instrumentalidade das Formas, da Efetividade e da Fungibilidade. Deve ser extinto o processo com fundamento no art. 924 do CPC, quando o executado demonstrar a satisfação total da dívida.”(N.U 1052431-24.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Publicado no DJE em 28/09/2020.)

Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito, com resolução de mérito, diante da satisfação total do débito cobrado.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024